Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-08.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014942-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGANTE), GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR - CPF: 321.832.248-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS (EMBARGADO), CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR - CPF: 903.726.201-59 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR - CPF: 903.726.201-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

2- No acórdão embargado foi consignado que
“a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014942-08.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME

EMBARGADOS: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em embargos em agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração e manutenção de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
de decisão proferida em
Ação de Oposição n.º 0001168-68.2004.811.0049, Código 7416, 2ª vara da Comarca de Vila Rica
/MT, em que se retificou o valor da causa.

A embargante aduz que
“
o v. acórdão embargado não enfrentou o pedido expresso de abertura de incidente de uniformização de jurisprudência”.

Relata que,
“Acreditando a Embargante que o v. acórdão tenha tratado por IRDR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas previsto no art. 976 de seguintes do CPC, necessário destacar que não existiu pedido deste jaez nos Embargos de Declaração de Id. 115911467, de modo que o indeferimento de algo que nunca foi requerido pode estar a indicar equívoco na apreciação dos Embargos de Declaração como um todo, a exigir cuidado na apreciação do presente e até reapreciação do anterior”.

Entende que
“remanesce a omissão já destacada no anterior aclaratório no que tange a (i) alegação de afronta ao art. 10 do CPC, pois a decisão agravada, amparada pelo acórdão embargado, alterando o valor da causa após 17 anos de sua tramitação, fora proferida sem oportunizar às partes sobre o fato se manifestar, o que macula com nulidade a referida decisão, que não poderia permanecer emanando consequências; (ii) afronta aos arts. 503 e 505 do CPC, pois a decisão original amparada nesta Corte, fora proferida quando já preclusa a questão quanto a estabilização do valor da causa, eis que encontra-se julgada desde 22/01/2019”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 123706963).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 124973196).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração em embargos em agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração e manutenção de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
de decisão proferida em
Ação de Oposição n.º 0001168-68.2004.811.0049, Código 7416, 2ª vara da Comarca de Vila Rica
/MT, em que se retificou o valor da causa.

Não existe omissão, contradição ou obscuridade.

Sobre o IRDR, já se entendeu ser inovação, no acórdão embargado:

“Sobre o IRDR, não é caso de apreciação, por verdadeira inovação recursal, já que se trata de pleito novo, sem levantamento em momento anterior.

Neste sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA -
IRDR - INOVAÇÃO RECURSAL
-VEDAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO. - Os Embargos de Declaração aclaram o julgado das obscuridades, contradições ou omissões sobre ponto acerca do qual se impunha o pronunciamento pelo julgador (art. 1022, CPC/15)- A apresentação de argumento novo em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal e, pelo princípio da supressão de instância, não pode ser apreciada.”

(TJ-MG - ED: 10433150056847002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019).”

Sobre o conhecimento da matéria referente ao valor da causa, já se entendeu não ser o entendimento desta julgadora, no acórdão embargado:

“A pretensão não convence, pois se aponta julgados deste TJ, e não desta Câmara, inclusive, dando conhecimento da matéria referente ao valor da causa, mas não há efeito vinculante no decidido, de modo que o posicionamento adotado neste processo, tal como decidido em outros processos julgados por este colegiado, deve ser mantido, por ausência de elementos suficientes a sua alteração, muito menos em embargos de declaração, que se destinam a apontamento de vícios, e não de possível divergência de entendimento, que pode se alterar de Câmara para Câmara.”

Sobre o não conhecimento da matéria em agravo, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a decisão que rejeitou embargos contra esta decisão, o agravo interno e os embargos no agravo interno já foram suficientes a se concluir que este é o entendimento desta julgadora.

No acórdão embargado foi consignado que
“a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC”.

O §2º estabelece que,
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Destaca-se, ademais, que o juízo de primeiro grau já tinha extinguido o feito originário sem resolução de mérito, em 23/03/2022 (id. 80276654), mas, mesmo assim, o embargante insiste, posteriormente a isso, em 04/04/2022 (id. 123706963), em opor embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento, buscando reviver matéria que já foi superada pela sentença e que deve ser tratada em apelação, como já decidido neste processo por esta Câmara por diversas vezes. Cito uma das vezes:

“Portanto, não verifico perigo de dano ou risco irreparável à parte e, se não há urgência, não há necessidade de a matéria ser revista pela via do agravo de instrumento,
pois sua apreciação ainda trará utilidade quando da apelação
, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ.”
(id. 101510472).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

Reconheço que os embargos são protelatórios e condeno a parte embargante em multa, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Consigno que, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC,
“Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022